Tribunal: TJDFT
Processo: 0723220-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDAS EM RELAÇÃO À GUARDA DE UM DOS FILHOS. PROVA TESTEMUNHAL NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.
2. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória em evidente cerceamento de defesa.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizada a produção de provas.